Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713609-23.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INALDO MARTINS DE MORAES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Em razão da possibilidade de efeitos infringentes, intime-se os réus/recorrentes para, caso queiram, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte autora. Prazo 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de setembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator